Tribunal: TJBA
Processo: 0500391-90.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500391-90.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE PIRES MATIAS ESTEVÃO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 33, §4º, CP. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA MEDIDA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II, CPP). RECURSO PROVIDO. I – Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenou o Apelante pela prática de delito capitulado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos; e 300 (trezentos) dias-multa. II – O Apelante pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 157 e art. 386, VII, ambos do CPP, mediante o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, bem como, das provas oriundas. Subsidiariamente, o recálculo da pena no que concerne ao número de dias-multa fixado pelo Juízo a quo. III – Compulsando-se os autos, mais especificamente, no que tange aos depoimentos prestados em sede policial e em Juízo, observa-se que não foi especificado, de acordo com elementos do caso concreto, em que se justificou a fundada suspeita (art. 244, CPP), reduzida à “atitude suspeita” atribuída ao Réu pela Polícia Militar. IV – Não se pode olvidar que a ausência de justificativas concretas e de elementos seguros, aptos a legitimar a ação dos agentes públicos, conduz à insegurança, especialmente, no que tange à restrição indevida de direitos fundamentais do flagranteado, como os da privacidade e intimidade, resguardados no art. 5º, X, da Constituição Federal. STJ. STF. V – Em razão da violação das regras e condições legais, reconheço a nulidade da busca pessoal, por conseguinte, das provas decorrentes da referida medida, impondo-se a absolvição do Apelante, contudo, com fundamento diverso daquele suscitado pela Defesa – art. 386, II, do CPP. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do Apelo, apenas para readequar a pena de multa. VII – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500391-90.2020.8.05.0256, provenientes da Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas, figurando como Apelante ALEXANDRE PIRES MATIAS ESTEVÃO DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Recurso, para absolver o Apelante, com fulcro no art. 386, II, do CPP. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.